Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708662-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GILMAR ANDRÉ DE LIMA AGRAVADO: TARCISO IRDES DE FARIA DESPACHO GILMAR ANDRÉ DE LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que não restou configurada a deserção. Defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que apontou qual dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão combatido. Afirma a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004